Tribunal: STF
Processo: RE 115835
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-15
Data de publicação: 1988-04-15

Ementa:
- HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO RESULTANTE DE
ACIDENTE DO TRABALHO ACARRETANDO MORTE.
ATO ILICITO RELATIVO (RELAÇÃO CONTRATUAL). A BASE DE CALCULO DOS
HONORARIOS E O RESULTADO DA SOMA DO VALOR DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS
E DOZE DAS VINCENDAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.